Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007500-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO –
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROVA INEQUÍVOCA - INEXISTÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

3.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

4.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada
. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMPBILIÁRIA - CUIABÁ - III - SPE LTDA., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1059189-82.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Argumenta a Agravante a existência da probabilidade do seu direito, diante da evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitante e sem fundamento arbitrada.

Esclarece que o PROCON ESTADUAL na data de 30-4-2015, aplicou inicialmente, multa no valor de R$ 85.000,00, sendo mantida, e alcançou o valor de R$ 121.512,21 em face da autuada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá IV - SPE Ltda e na decisão administrativa foram levadas em consideração as circunstâncias da autuada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá IV - SPE Ltda., a qual não figurou no contrato formalizado entre as partes.

Informa que, o contrato de compra e venda firmado referente a aquisição da unidade mencionada pelo consumidor nos autos do processo administrativo, foi formalizado entre ela e a empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III SPE LTDA., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.204.099/0001-18; e, jamais com a empresa autuada SPE CUIABÁ IV.

Aponta que, a decisão é genérica com argumentos irreais, não atrelados ao caso e sem qualquer observação da suposta vulnerabilidade do consumidor, bem como defende a legalidade das cláusulas contratuais ajustadas entre ela e o consumidor em discussão.

Pede, assim, a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 87279469.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 88989509.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
93512472
, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n.o

1059189-82.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Analisando os argumentos despendidos pela autora, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. A decisão de tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. A análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora. Por fim, não há como constatar se houve abusividade no valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível neste breve momento de decisum inicial. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada da autora. Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia, motivo pelo qual, a apreciação das arguições trazidas nas razões recursais se limitará aos termos da decisão agravada, a qual não enfrentou a questão de sua ilegitimidade, tampouco do oferecimento de garantia. Quanto a nulidade do processo administrativo, constata-se que os argumentos e documentos colacionados pela Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista. Além disso, não vislumbrei, a priori, ofensa aos princípios da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto. Nesse sentido colaciono jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada
. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei] Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia, motivo pelo qual, a apreciação das arguições trazidas nas razões recursais se limita aos termos da decisão agravada, a qual não enfrentou a questão de sua ilegitimidade, tampouco do oferecimento de garantia.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada, quanto a nulidade do processo administrativo, os argumentos e documentos colacionados pela Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá - III - SPE LTDA., Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá IV - SPE LTDA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022